Tribunal: TJPA
Processo: 0004624-67.2019.8.14.0000
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3604 - Crimes de Responsabilidade
Data de julgamento: 2021-01-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR PÚBLICO. CRIME: ART. 1º, INCISO II, § 1º (PRIMEIRA PARTE) E § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - FORO PRIVILEGIADO DE UM DOS ACUSADOS ? DESMEMBRAMENTO VIÁVEL COM RELAÇÃO AO OUTRO ? PRECEDENTES - REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE. 1. Somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores. Então, é correto afirmar que, para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na lei Fundamental, o art. 80 do CPP é no sentido de que, a permanência de réu sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente (Precedentes do STF e do STJ); 2. Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia, e a inicial descreve a conduta delituosa dos acusados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime em tese praticado, estando, dessa forma, presentes os requisitos do art. 41 do CPP. Denúncia recebida. Unânime.

Inteiro teor:
A C Ó R D Ã O Nº
PROCESSO N° 0004624-67.2019.8.14.0000
ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL
AUTOS: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA -
AUTORA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RÉU: JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA - PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - Advogado: Paulo Roberto Barbosa Campos
RÉU: JOSÉ CARLOS PANTOJA MENDES - Advogada: Amanda Lima Figueiredo
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA: GILBERTO VALENTE MARTINS
PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALEXANDRE BATISTA DOS SANTOS COUTO NETO
RELATOR: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
: AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. PREFEITO MUNICIPAL E SERVIDOR PÚBLICO. CRIME: ART. 1º, INCISO II, § 1º (PRIMEIRA PARTE) E § 2º, DO DECRETO-LEI Nº 201/67 - FORO PRIVILEGIADO DE UM DOS ACUSADOS - DESMEMBRAMENTO VIÁVEL COM RELAÇÃO AO OUTRO - PRECEDENTES - REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE.
1.

Somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores. Então, é correto afirmar que, para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na lei Fundamental, o art. 80 do CPP é no sentido de que, a permanência de réu sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente (Precedentes do STF e do STJ);
2. Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia, e a inicial descreve a conduta delituosa dos acusados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime em tese praticado, estando, dessa forma, presentes os requisitos do art. 41 do CPP. Denúncia recebida. Unânime.

Acórdão

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos de AÇÃO PENAL originária, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por
UNANIMIDADE
de votos, em
RECEBER
a denúncia ofertada tão somente contra o Prefeito Municipal, desmembrando da ação penal quanto ao outro acusado, não detentor de foro privilegiado, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
propôs
AÇÃO PENAL
contra
JOSÉ HILTON PINHEIRO DE LIMA,
Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista;

e
JOSÉ CARLOS PANTOJA MENDES,
servidor público municipal, dando-os como incursos nas sansões do delito previsto no art. 1º, inciso II, § 1º (primeira parte) e § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67.

Na peça acusatória, é narrado, em resumo, de acordo com o constante de Procedimento Investigatório Criminal nº 006/2019, que o Prefeito denunciado, a partir de 2017, utilizou indevidamente bem imóvel do patrimônio municipal, localizado em local privilegiado, em proveito de seu amigo e correligionário JOSÉ CARLOS PANTOJA MENDES, presidente do Fundo Previdenciário Municipal, coautor do delito, vez que beneficiado ilicitamente com a conduta do alcaide, sendo que tal ato foi objeto de ação civil pública, vez que contrário à moralidade administrativa.

Pede, ao final, o recebimento da denúncia em todos os seus termos, e, ao final, julgada procedente para condenar os denunciados nas sanções do no art. 1º, inciso II, § 1º (primeira parte) e § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67.

Regularmente notificados nos autos da presente ação, os réus apresentaram resposta escrita (art. 4º da Lei nº 8.038/90), o Prefeito JOSÉ HILTON, às fls. 13/23; e JOSÉ CARLOS (fls. 36/37), onde ambos arguiram a inexistência de crime de responsabilidade e falta de justa causa para a ação penal, pedindo então, a rejeição da denúncia, com o seu consequente arquivamento.

Não houve a juntada de novos documentos.

É O RELATÓRIO.

VOTO:

Cuida-se de suposto delito praticado pelo Prefeito Municipal de São Sebastião da Boa Vista e pelo Presidente do Fundo Previdenciário do Município, consistente na utilização indevida de bem imóvel pertencente ao patrimônio do município, tudo em proveito próprio, e que JOSÉ CARLOS, chegou a confessar a prática delitiva, perante a Promotoria de Justiça, dizendo que pediu verbalmente ao Prefeito um terreno e este autorizou a utilização, sem qualquer procedimento formal ou determinação legal, e, por isso, foram denunciados, nos termos da inicial acusatória.

Inicialmente é salutar esclarecer uma questão de ordem relacionada a competência deste Tribunal para processar e julgar réu não detentor de foro por prerrogativa de função, uma vez que o STF fixou, como regra geral o desmembramento de inquéritos ou de ações penais de competência originária.

Ora, somente em casos excepcionais, em que a relevância e a relação dos fatos indiquem a necessidade de julgamento único, sob pena de prejuízo à prestação jurisdicional, deve-se optar pela manutenção da concentração nas Cortes Superiores. Então, é correto afirmar que,
para os casos de competência por prerrogativa de foro estabelecidas na lei Fundamental
, o art. 80 do CPP é no sentido de que, a permanência de réu sem prerrogativa de foro no âmbito da competência originária dos tribunais somente ocorrerá por uma ponderação de interesses, ou seja, quando se verificar que a separação afetará outras regras ou princípios igualmente. Para ser breve, trago à colação os julgamentos do STF e do STJ a respeito da matéria, citando um do Ministro Marco Aurélio, na parte que interessa:
AGRAVO REGIMENTAL - [...] COMPETÊNCIA - PRERROGATIVA DE FORO - NATUREZA DA DISCIPLINA.
A competência por prerrogativa de foro é de Direito estrito, não podendo ser considerada conexão ou continência, estendê-la a ponto de alcançar inquérito ou ação penal relativos a cidadão comum. (STF - INQ 3515 AgRg/SP - Tribunal Pleno - Min. Marco Aurélio - Pub. DJe de 14.03.2014).
PROCESSUAL PENAL - AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA - DESMEMBRAMENTO - ART. 80 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - MEDIDA QUE ENCONTRA RESPALDO NA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Nos temos do art. 80 do Código de Processo Penal, o desmembramento da ação penal é facultativo e justificado quando o órgão judicial reconhece motivo relevante. 2. Desmembramento determinado após o oferecimento da denúncia (e a pedido do próprio MPF, titular da opinio delicti). A medida adotada tem a finalidade de preservar a competência constitucional do STJ e de cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - Corte Especial - AgRg na APn 626/DF - Min. Castro Meira -DJe de 11.11.2010)

Dito isto, o recebimento ou não da denúncia deve ser analisada tão somente quanto ao Prefeito, impondo o desmembramento em relação ao corréu JOSÉ CARLOS.

Assim sendo, com amparo nas disposições do art. 84 e seguintes do CPP, quanto a
JOSÉ CARLOS PANTOJA MENDES
, entendo que o órgão julgador competente, no caso é o Juízo de 1º grau, devendo a Secretaria, se for o caso, providenciar o necessário à formação de novos autos (extração de cópias e etc.), com a remessa ao Juízo comum de São Sebastião da Boa Vista, para os ulteriores de direito.

Pois bem. Analisando a peça inaugural quanto ao Prefeito denunciado, atesta-se que, ao contrário dos argumentos de sua resposta, aliás, de cunho meritório, os requisitos do art. 41 do CPP foram plenamente observados, principalmente no tocante a justa causa para a ação penal, senão vejamos:

Extrai-se dos autos, que a imputação do crime está bem definida na denúncia, vez que, em tese, é incontroverso, pela documentação juntada nos autos, que o Prefeito Municipal, a partir de 2017, utilizou indevidamente bem imóvel do patrimônio municipal, localizado em local privilegiado, em proveito de seu amigo e correligionário JOSÉ CARLOS, presidente do Fundo Previdenciário Municipal, coautor do delito, vez que beneficiado ilicitamente com a conduta do alcaide.

Com efeito, a inicial descreve a conduta delituosa dos acusados, relatando, em linhas gerais, os elementos indispensáveis para a demonstração da existência do crime, em tese praticado. Desse modo, deve ser tida por apta a denúncia, reservando-se para a instrução criminal o detalhamento mais preciso das condutas e a comprovação dos fatos imputados, a fim de que se permita a correta e equânime aplicação da lei penal.

Lado outro, e diante do contexto dos autos, de fato, o Prefeito Municipal e o servidor público, em tese e a
priori
, foram corretamente incursos nas sanções do art. 1º, inciso II, § 1º (primeira parte) e § 2º, do Decreto-Lei nº 201/67.

Assim, resta comprovada a materialidade delitiva, evidenciada, em consequência, a existência de indícios concretos da pretensa prática delituosa, e estando a denúncia formalmente perfeita, impõe-se o recebimento da peça acusatória.

Ademais, para se aferir a possibilidade do recebimento ou não da denúncia,
mister
se faz a análise dos requisitos legais enunciados no art.
41
, do CPP, e, diante do quadro apresentado, a peça acusatória atende aos comandos do citado artigo, na medida em que houve a exposição do fato considerado, em tese, criminoso, com suas circunstâncias, assim como se deu a devida qualificação dos acusados e a classificação do crime.

Há portanto, suficiente conteúdo probatório para o recebimento da denúncia, e o mais preciso esclarecimento da verdade fática será feito durante a fase de instrução, sob o crivo dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

PELO EXPOSTO,
RECEBO A DENÚNCIA
TÃO SOMENTE QUANTO AO PREFEITO MUNICIPAL, E, NOS TERMOS DO ART. 6º DA LEI 8.038/90, SUBMETO A ESTA EGRÉGIA CORTE PARA DELIBERAÇÃO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.
Belém-PA, 14 de dezembro de 2020.
Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,
Relator

21